Tribunal: TJMT
Processo: 1026935-77.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026935-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), CARMESINO CELLA - CPF: 370.649.409-49 (AGRAVANTE), ANA MARIA CELLA - CPF: 409.268.182-87 (AGRAVANTE), PAULO LUIZ GUZZON - CPF: 312.349.090-49 (AGRAVADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DEPÓSITO JUDICIAL

– ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito do agravado, adquirente do imóvel, bem como o dano proveniente dos desentendimentos entre os contratantes, deve ser deferido o depósito judicial das prestações a fim de salvagardar a conclusão do negócio jurídico, com amparo no art. 300 do CPC.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da comarca de Colniza que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência “
para o fim de DETERMINAR que o requerente DEPOSITE EM JUÍZO o valor correspondente da parcela vincenda em 07/08/2023 e as demais que vierem a vencer no curso do processo, não configurando descumprimento contratual, devendo os valores serem mantidos depositados e indisponíveis às partes até a proveniência de nova decisão e/ou o deslinde da presente ação, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil”
.

Os agravantes alegam que, segundo o agravado, este teria pago todas as parcelas do contrato de compra de lotes rurais, mas eles (agravantes) não teriam feito o georreferenciamento dos imóveis no prazo acordado, o que o impediria de registrar as terras no seu nome e obter créditos e financiamentos.

Afirmam que cumpriram a cláusula contratual, já que fizeram o serviço que lhes competia antes do prazo, conforme descrito no parecer técnico do agrimensor responsável, ficando caracterizada a perda de objeto e ausência de interesse de agir.

Dizem que, em razão desse depósito em juízo, deixaram de adimplir seus compromissos, e, embora tenham tentado negociar com o agravado, não foi possível uma composição.

Pedem a suspensão dos efeitos do
decisum
e, no mérito, a sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 190665151).

Contraminuta no ID. 194638151.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da comarca de Colniza que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência “
para o fim de DETERMINAR que o requerente DEPOSITE EM JUÍZO o valor correspondente da parcela vincenda em 07/08/2023 e as demais que vierem a vencer no curso do processo, não configurando descumprimento contratual, devendo os valores serem mantidos depositados e indisponíveis às partes até a proveniência de nova decisão e/ou o deslinde da presente ação, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil”
.

Os agravantes alegam que, segundo o agravado, este teria pago todas as parcelas do contrato de compra de lotes rurais, mas eles (agravantes) não teriam feito o georreferenciamento dos imóveis no prazo acordado, o que o impediria de registrar as terras no seu nome e obter créditos e financiamentos.

Afirmam que cumpriram a cláusula contratual, já que fizeram o serviço que lhes competia antes do prazo, conforme descrito no parecer técnico do agrimensor responsável, ficando caracterizada a perda de objeto e ausência de interesse de agir.

Dizem que, em razão desse depósito em juízo, deixaram de adimplir seus compromissos, e, embora tenham tentado negociar com o agravado, não foi possível uma composição.

Pedem a suspensão dos efeitos do
decisum
e, no mérito, a sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 190665151).

Contraminuta no ID. 194638151.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca da presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Os vendedores agravantes destacam que cumpriram a obrigação de georreferenciar os imóveis negociados com o agravado muito antes do prazo ajustado (21-6-2022), e que há nítida diferença entre esse ato e a transferência cartorária desses bens ao adquirente.

Assim, defendem a perda de objeto da lide em razão da ausência de interesse de agir.

Essa matéria não foi apreciada na decisão agravada, o que impõe o não conhecimento do Recurso nesse tópico, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Quaisquer fatos novos que possam repercutir na tutela judicial provisória devem ser incidentalmente levados ao conhecimento juízo condutor do feito na origem.

Tratando-se de contrato envolvendo quantia expressiva e tendo sido verificada a animosidade entre as partes no decorrer do respectivo cumprimento, é recomendável o deferimento excepcional do depósito judicial a fim de se garantir o aperfeiçoamento do próprio negócio jurídico.

É notória a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano, provenientes das acusações mútuas de ambas as partes.

O agravado buscou o depósito judicial afim de evitar a mora, indicando o atraso no cumprimento das obrigações assumidas pela parte contrária, que, por sua vez, ressalta necessitar do recebimento das prestações tal como ajustadas.

Os agravantes não buscam a rescisão do contrato. Logo, o cumprimento tempestivo do ajuste e a necessidade de liberação das parcelas devem ser levados ao conhecimento do juízo de origem, podendo o caso seguir os trâmites dos arts. 539 e seguintes do CPC.

De qualquer forma, o pedido dos réus, se procedente, será alcançado no final da demanda, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução processual.

Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem elementos de convicção que descaracterizem a urgência identificada nesta oportunidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PRESTAÇÕES PAGAS – LEVANTAMENTO IMEDIATO – NÃO AUTORIZAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/2015
– REQUISITOS AUSENTES – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E MULTA SOBRE O QUANTUM DA DEVOLUÇÃO – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não obstante o cabimento da concessão da tutela de urgência para determinar o depósito judicial do montante pago pelo promitente comprador do imóvel quando presentes a probabilidade do direito
de rescindir o contrato de compra e venda
e o risco ao resultado útil do processo,

o levantamento imediato da quantia depende da efetiva rescisão e da definição de suas circunstâncias
, sobretudo a culpa pelo desfazimento do negócio. Implica em supressão de instância a análise do pedido de incidência de correção monetária, juros de mora e multa sobre o valor depositado ainda não apreciado pelo Juízo a quo, uma vez que tais acréscimos também dependem da definição das circunstâncias do rompimento do contrato.
(N.U 1003647-47.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PRESTAÇÕES PAGAS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/2015 – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescindir o contrato de compra e venda de imóvel na planta e o risco ao resultado útil do processo, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar o depósito judicial das prestações pagas
.
(N.U 1002776-17.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017, sem grifos no original).

Ademais, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que, nesta hipótese, está fundamentado e em consonância com a legislação de regência, e nas razões recursais não foram apresentadas justificativas que autorizem a sua reforma.

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024